Tribunal: TJBA
Processo: 0519988-39.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519988-39.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA

APELADO: JOSELINA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA DAS MERCES RAMOS LEITE

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. GEAP. TITULAR. CONTRIBUIÇÃO E PARTICIPAÇÃO. PATROCINADOR. PAGAMENTO PARCIAL. TITULAR. FALECIMENTO. VIUVA. PAGAMENTO INTEGRAL. COBRANÇA. IRREGULARIDADE. IMPUGNAÇÃO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICAÇÃO. PENSIONISTA. CONDIÇÃO. COMUNICAÇÃO. NEGLIGÊNCIA. INDICIOS. FALTA.

I – Sendo evidente a necessidade de comunicação entre a pessoa jurídica empregadora e a empresa conveniada acerca da qualidade de co ou auto patrocinado dos contrratante4s do plano de saúde recorrido, inviável é imputar à pensionista o ônus de informar à GEAP que se tornou pensionista do antigo titular do plano de saúde e pois que será a nova titular, àquele título.

II – Faltando a demonstração de que houve regular comunicação entre patrocinador e conveniado e que pendia informação que somente a Apelada poderia fornecer, bem assim que esta, apesar de informada acerca da plano menos oneroso optou por um que lhe impunha arcar com todos os custos, sem patrocínio, impõe-se a manutenção da sentença, que julgou o feito de acordo com a situação fática submetida a exame, a documentação acostada e o regulamento do plano de saúde firmado entre as partes.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
nº 0519988-39.2017.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
GEAP – GESTÃO EM SAÚDE e como
Agravado
JOSELINA SANTOS DA SILVA,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma, Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA